Tribunal: TJMT
Processo: 0002587-66.2016.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002587-66.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROSIELI DOS SANTOS LIMA - CPF: 067.628.061-71 (VÍTIMA), JAME MULLER LUZ DE SOUZA - CPF: 702.929.172-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILENA BARBOZA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENA BARBOZA DE SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E
FORNECIMENTO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS PARA CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE
– INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 243 DO ECA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
EX OFFICIO
– PUNIBILIDADE EXTINTA –
MÉRITO
: 2.

PLEITO ABSOLUTÓRIO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
QUANTO AO NARCOTRÁFICO –
PROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM QUE O APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES – MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO PROVIDO
.

1.1.

–
Inexistindo impugnação recursal ministerial em relação à pena concretamente aplicada pelo cometimento do crime previsto no artigo 243 da Lei no. 8069/90 (ECA), tem-se o trânsito em julgado da sentença condenatória quanto a esse delito, porquanto tornou-se imutável a sanção então cominada ao apelante.

1.
2.

–
Constatado que, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação do provimento jurisdicional monocrático final, transcorreu interregno temporal superior a 3 (três) anos, o qual ultrapassa o prazo prescricional previsto no inciso V do artigo 109 do Código Penal [reduzido pela metade dada a menoridade relativa do réu – art. 115], aplicável à pena estabelecida em concreto na sentença condenatória, escorreita a declaração,
de ofício
, da extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de fornecimento de bebida alcoólica para criança e/ou adolescente, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, incisos V, art. 110, §1o e art. 115, todos do Código Penal;

2
– No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca da prática do delito de tráfico de drogas narrada da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

APELANTE

JAME MULLER LUZ DE SOUZA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JAME MULLER LUZ DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal n.o 2587-66.2016.811.0029 – Código 57295
,
na qual foi
absolvido
da imputação da prática do crime de associação para o narcotráfico (art. 35,
caput
, da Lei de Drogas), nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal e

condenado
pela prática,
em concurso material,
das condutas tipificadas no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 243, do ECA
,
à pena de
6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, no regime
semiaberto
[
por conta da aplicação da regra contida no art. 387, §2o, do CPP
], e pagamento de
594 (
quinhentos e noventa e quatro
) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, a codenunciada
MILENA BARBOZA DE SOUZA
foi
condenada
pela prática do delito de
fornecimento de bebida alcóolica para adolescentes
(art. 243, do ECA), à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção
, no regime aberto e, pagamento de 11 (onze) dias-multa; sendo substituída a pena corpórea por duas sanções restritivas de direitos;
com a subsequente declaração de
extinção da punibilidade
,
em razão do reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva. (ID 107511003, p. 1-2).

Nas razões recursais constantes do ID 107511008, a Defensoria Pública postula a
absolvição do réu JAME MULLER LUZ DE SOUZA quanto a prática do delito de tráfico de drogas
,
dada a manifesta insuficiência probatória apta a demonstrar a autoria delitiva.
Cumulativamente
, em relação ao crime previsto no art. 243 do ECA pleiteia: (
i
) a redução da pena base para o mínimo legal; (
ii
) o reconhecimento da confissão espontânea na segunda etapa dosimétrica, além (
iii
) do afastamento do crime continuado.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 107511014
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 108894973,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO

–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Ab initio,
detidamente analisados os autos, verifico que
a pretensão punitiva estatal em relação ao
crime previsto no art. 243, da Lei no. 8069/90,
encontra-se fulminada pela prescrição
, tornando
PREJUDICADO
o recurso da Defesa, nesse ponto.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo
de ofício
, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame,
o apelante JAME MULLER LUZ DE SOUZA foi condenado à pena privativa de liberdade em relação ao crime previsto no art. 243, do ECA no patamar de 02 (dois) anos de detenção
[desconsiderado o acréscimo da continuidade delitiva],
e considerando que o órgão ministerial foi
cientificado da r. sentença [a teor do carimbo aposto à pág. 16 do ID 107510981], não tendo interposto qualquer recurso até o presente momento, tenho que
a condenação já transitou em j
ulgado para a acusação
, regulando-se o prazo prescricional pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1o c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável para o delito previsto no art. 243, do ECA é o de
4 (quatro) anos
, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

E tratando-se de réu
menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos crimes
, são reduzidos de metade os prazos de prescrição, ou seja,
2 (dois) anos
no caso concreto, consoante disposto no art. 115 do Estatuto Repressivo.

A denúncia
foi recebida
em
21/11/2016
consoante
pág. 1 do ID 107476967
, mas de acordo com a informação disponível no sistema interno informatizado
Primus
e no endereço eletrônico deste eg. Corte
,
a r. sentença condenatória só foi publicada em
19/09/2019
, quando restou entregue do Gabinete para a Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Canarana-MT, e de acordo com o art. 389 do CPP,
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Desta feita, levando-se em consideração a pena privativa de liberdade aplicada ao apelante quanto ao delito
de
fornecimento de bebida alcoólica para criança e/ou adolescente
, porquanto
se passaram 2 (dois) anos e 10 meses entre o recebimento da denúncia [
21/11/2016
]
e a publicação da r. sentença condenatória transitada em julgado para a acusação [
19/09/2019
]
,
resta evidenciado que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada extinta a punibilidade do apelante, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
prejudicial de mérito que ora pronuncio
,

nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1o c/c art. 115, todos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

Ademais, se o pagamento das custas processuais constitui-se num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas.

Sendo assim,
ex officio
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
JAME MULLER LUZ DE SOUZA
em relação ao crime de
fornecimento de bebida alcoólica para criança e/ou adolescente
[art. 243 da Lei n. 8.069/90],
ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1o e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

JAME MULLER LUZ DE SOUZA
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Lado outro, quanto aos pedidos atinentes à pena imposta em relação ao delito de
fornecimento de bebida alcoólica para criança e/ou adolescente
[
art. 243 da Lei n. 8.069/90]
,

carece o apelante de interesse recursal, porquanto
fulminada a pretensão punitiva pela ocorrência da prescrição pela pena em concreto.

Verte da denúncia que n
o dia
13/09/2016
, por volta das 17h00, no estabelecimento comercial “Bar da Paraguaia”, localizado na Rua Planalto, Bairro Nova Canarana, na cidade de Canarana-MT, o ora apelante

JAME MULLER LUZ DE SOUZA
expôs a venda
e
ofereceu
substâncias ilícitas, consistentes em 13 (treze) porções de pasta base de cocaína e 05 (cinco) porções de cocaína
,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, no mesmo contexto fático, o denunciado
corrompeu
o menor de idade
Agniton Nunes dos Santos
, para que com ele realizasse a comercialização de drogas. Ainda, os denunciados
JAME
e
MILENA BARBOZA DE SOUZA
,
entregaram, de forma gratuita, bebidas alcoólicas
aos adolescentes
Agniton Nunes dos Santos
e
Rosiele dos Santos Lima
.

Segundo a proposição acusatória, a Polícia Civil recebeu informações de que o increpado
JAME
estaria realizando comércio ilícito de entorpecentes no “Bar da Paraguaia”. Diante deste cenário, o investigador de polícia,
Luis Conrado
, deslocou-se até o aludido estabelecimento comercial e iniciou o monitoramento. Durante o período de campana, o citado policial civil percebeu que por diversas vezes o suspeito
JAME
se encontrava com pessoas do lado externo do bar e lhes entregava “
algum objeto”
(sic).

Diante da intensa movimentação, o policial civil retornou à Delegacia e comunicou à autoridade policial sobre o fato, a qual determinou que uma equipe de investigadores diligenciasse até aquele bar para averiguar a veracidade da denúncia. Na sequência, os policiais civis chegaram no estabelecimento comercial, ocasião em que o denunciado
JAME
, ao perceber a presença da guarnição, levantou-se e já encostou na parede com as mãos levantadas, ao passo que o menor de idade,
Agniton,
saiu correndo para os fundos do bar tentando se desfazer das porções de substâncias proscritas.

A peça ministerial dá conta que os investigadores realizaram revistas nos indivíduos presentes no bar, oportunidade em que encontraram entorpecentes com o inimputável
Agniton.
Apurou-se também que antes da chegada da equipe policial dois menores de idade estavam ingerindo bebidas alcoólicas na companhia dos denunciados
JAME
e
MILENA
. Assim, todos

os suspeitos foram encaminhados à delegacia para as providências de praxe. [Denúncia, ID 107510984, p. 9-14].

Diante destes fatos, o apelante
JAME MULLER LUZ DE SOUZA
foi
denunciado
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e art. 243 do ECA; ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da denúncia
e na
condenação
do recorrente, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
:

A Defesa busca a
absolvição
pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista a ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

A razão lhe assiste
!

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 107476959, p. 7), do Laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (ID 107476959, p. 9), do Laudo pericial no. 310.2.04.2016.012384 (ID 107476959, p. 11-14), os quais atestaram
a apreensão de
19 (dezenove) porções, com peso total de 9,7g (nove gramas e sete centigramas, todas de cocaína
.

No tocante à
autoria delitiva
,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento do apelante
JAME MULLER LUZ DE SOUZA

com o tráfico de drogas, porquanto, carentes de provas reais nesse sentido.

Deflui-se do contexto fático-processual que, após receberem uma denúncia anônima informando que dois indivíduos estavam comercializando entorpecentes no “Bar da Paraguaia”, investigadores de polícia diligenciaram até o local e abordaram o denunciado
JAME MULLER
e o inimputável
Agniton Nunes dos Santos
, além de outras duas mulheres, a codenunciada
Milena Barboza de Souza
e a menor de idade
Rosiele dos Santos Lima
, oportunidade que o menor
Agniton
tentou dispensar substâncias ilícitas, contudo foi apreendido na posse do material ilícito.

Na seara judicial, o policial civil
Luis Conrado Barros de Araújo
, declarou que foi o responsável pelo recebimento de uma denúncia anônima indicando que dois indivíduos estariam no “Bar da Paraguaia” praticando comércio de entorpecentes. De posse desses informes, realizou campana nas imediações do aludido estabelecimento comercial e visualizou pessoas se aproximando do local e saindo logo em seguida. Na sequência, reuniu uma equipe de investigadores e adentrou o bar e, de imediato, colocou todos os presentes na parede, a
Milena
, uma menor de idade, o acusado
JAME
e o inimputável
Agniton
[adolescente conhecido no meio policial por envolvimento com a narcotraficância].

Asseverou que durante as buscas no local, do lado do muro em que os suspeitos estavam com as mãos na parede, lograram êxito em apreender uma sacola com grande quantidade de porções de pasta base de cocaína e ao apresentar essa situação ao Delegado de Polícia, este optou por lavrar a prisão em flagrante do ora recorrente.

Questionando sobre o teor da denúncia anônima,
Luis Conrado
sustentou que as informações davam conta que dois homens, um branco e um moreno, estavam praticando venda de drogas naquele local e durante o monitoramento, visualizou um usuário encostar de bicicleta e os dois suspeitos [JAME e o inimputável
Agniton
] se aproximar, manter contato e o rapaz ir embora. Nesse momento, indagado pela Defesa do ora apelante:
“Você chegou a visualizar a comercialização direta do JAME para outra pessoa?”
, a referida testemunha negou, ressaltando que apenas avistou o contato dos suspeitos com o usuário de drogas, não podendo afirmar que JAME repassou droga para outra pessoa. [Relatório de mídias, ID 107511017, p. 1-2].

Em juízo, o investigador de polícia
Henderson Gustavo da Costa
, discorreu que seu colega de farda,
Luis Conrado
, recebeu uma denúncia anônima acerca da ocorrência de mercancia espúria no “Bar da Paraguaia”. Pontuou que durante a abordagem no local, estavam presentes o acusado
JAME
, a
Milena
, o menor de idade
Agniton
e a
Rosiele,
oportunidade em que o
JAME
se levantou e caminhou em direção a equipe policial, ao passo que o menor de idade
Agniton
tentou dispensar algo nos fundos do estabelecimento comercial, ressaltando que o material ilícito foi encontrado com o inimputável, o qual é contumaz na prática de narcotraficância. Por derradeiro, acrescentou que a denúncia recebida por seu colega indicava a mercancia no local e durante a operação também foi encontrada uma porção de droga próximo ao local em que estava o suspeito
JAME
.
[Relatório de mídias, ID 107511017, p. 1-2].

Sob o crivo do contraditório, o policial civil
Adão Lopes Alves
, narrou que foi acionado pelo investigador
Luis Conrado
para averiguar a veracidade de uma denúncia anônima, que informava a ocorrência de tráfico de drogas no “Bar da Paraguaia”. No local, depararam com o acusado
JAME
e outras pessoas, oportunidade em que durante a abordagem foi encontrada uma porção de entorpecente com uma das moças e no momento da detenção,
JAME
tentou dispensar porções de maconha. Diante daquele tumulto instaurado, foram todos encaminhados à Delegacia. Ato contínuo, retornou aquele estabelecimento comercial e durante buscas minuciosas, foi encontrado um invólucro, contendo várias “cabecinhas” de pasta base de cocaína. Por fim, afirmou que o ora apelante ficou muito nervoso durante a abordagem policial e o local em que JAME estava, do outro lado do muro foi encontrado o citado invólucro, o que
“levou a crer naquele momento que a droga poderia ser dele”
(sic).
[Relatório de mídias, ID 107511017, p. 1-2].

Por sua vez, o apelante
JAME MULLER LUZ DE SOUZA,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
negou
peremptoriamente a prática do delito que lhe foi atribuído
[Relatório de mídias, ID 107511017, p. 1-2]
. Admitiu que naquela data estava no estabelecimento comercial apenas ingerindo bebidas alcoólicas, quando todos foram abordados e encaminhados à Delegacia, sendo certo que os policiais retornaram àquele bar e encontraram o material ilícito.

O inimputável
Agniton Nunes dos Santos
, ouvido apenas na
fase extrajudicial
, admitiu que estava no “Bar da Paraguaia” e visualizou a chegada da guarnição policial, instante em que dispensou no chão uma sacola plástica contendo 04 (quatro) “cabecinhas” de pasta base, bem como no momento da revista pessoal, possuía uma porção de droga em sua cintura. Por fim, disse que não estava comercializando drogas naquele estabelecimento e sim no Bairro Planalto. [IP, ID 107476960, p. 10].

Consoante prova dos autos,
in casu
, sequer fora apreendida substância entorpecente na posse do apelante
JAME MULLER
, as quais como destacou minuciosamente as provas testemunhais, foi localizada na posse do inimputável, segundo os policiais civis
Luis Conrado
e
Henderson
e, identificado o ora recorrente e o menor de idade
Agniton
como proprietários dos entorpecentes em razão da denúncia ter mencionado que dois indivíduos, um branco e um moreno, estavam comercializando entorpecentes no Bar da Paraguaia.

Nessa linha de ideias, quanto aos depoimentos judiciais dos policiais civis responsáveis pela apreensão das substâncias ilícitas e das prisões em flagrante, após detida análise dos autos,
verifica-se que não constitui prova suficiente do envolvimento do apelante no comércio ilícito de entorpecentes
, porquanto alegaram que diligenciaram até o estabelecimento comercial e abordaram dois indivíduos e outras duas mulheres, sendo que o menor de idade

tentou se desvencilhar do material ilícito e o ora apelante, segundo os relatos policiais não foi surpreendido na posse de drogas.

Nesse ponto, convém destacar que os investigadores de polícia
Luis Conrado
e
Henderson
afirmaram que o inimputável tentou dispensar a droga e, somente com ele fora encontrado entorpecente, inclusive ambos destacaram que
Agniton
é conhecido no meio policial por envolvimento com o narcotráfico e que parte da droga foi encontrada perto do muro onde estavam os suspeitos; ao passo que o policial
Adão Lopes
pontuou que o ora recorrente tentou dispensar as porções de drogas, sendo encontrado um invólucro com várias “cabecinhas” no lugar em que JAME estava, do outro lado do muro. Logo,
o conjunto probatório não demonstrou que o apelante
JAME MULLER LUZ DE SOUZA
estivesse comercializando esse material ilícito, muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil.

Sob outro prisma, não desconheço a probabilidade de o apelante efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse o apelante comercializando entorpecentes, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao apelante
JAME MULLER LUZ DE SOUZA
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal, dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão.

Nesse sentido, colaciono julgados desta eg. Corte, em casos análogos aos autos,
in verbis
:

“(...).
A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que a recorrente exercia o comércio ilícito de drogas, impõe sua absolvição pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, vez que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo ser aplicado, em seu favor, o princípio in dubio pro reo
. (...).”
(TJMT, N.U 0000795-71.2015.8.11.0107, Ap 134347/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 27/03/2017) – Destaquei.

“(...) APELAÇÃO DE LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS -
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO
.

A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que a ré teve participação no crime de tráfico, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser decretada a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo
. 6) (...). (N.U 0019083-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

Assim, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a
absolvição
de
JAME MULLER LUZ DE SOUZA
do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no. 11.343/06
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
ex officio
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
JAME MULLER LUZ DE SOUZA
em relação

ao crime de
fornecimento de bebidas alcoólicas para crianças e/ou adolescentes
[art. 243 da Lei n. 8069/90]
,
ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1o e 115, todos do Código Penal.

No mérito, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JAME MULLER
LUZ DE SOUZA
,
nos autos da ação penal n.o

2587-66.2016.811.0029 – Código 57295, oriunda do d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT, p
ara
absolvê-lo do crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no. 11.343/06, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022